Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-15.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. É ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do direito de posse, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. Deixando a parte autora de apresentar prova da existência do fato no qual se fundamenta a pretensão de cobrança, mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido autoral.
3. Recurso não provido.